Tribunal: TJMT
Processo: 1017421-02.2020.8.11.0002
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017421-02.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MULTIMETAL ENGENHARIA DE ESTRUTURAS LTDA - CNPJ: 05.771.305/0001-10 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ALTAIR BAGGIO - CPF: 088.759.609-68 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO DOS SANTOS ASSUMPCAO - CPF: 038.280.861-44 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME LOMBA DE MELLO ASSUMPCAO - CPF: 635.190.709-87 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO ADOLFO BUZELLE - CPF: 547.102.789-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TACIN. INCONSTITUCIONALIDADE. EXISTÊNCIA DE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. ICMS. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu execução fiscal, com fundamento na inconstitucionalidade da TACIN, desconsiderando a existência de outros créditos tributários válidos referentes ao ICMS.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar a possibilidade de prosseguimento da execução fiscal quanto aos créditos tributários de ICMS, não obstante a declaração de inconstitucionalidade da TACIN.

III. Razões de decidir

3. A declaração de inconstitucionalidade da TACIN não contamina os demais créditos tributários constantes na CDA, que possuem natureza jurídica distinta.

4. A CDA n. 2020376751 contempla infrações relacionadas ao ICMS, como falta de estorno de crédito fiscal, falta de recolhimento e irregularidades na emissão de documentos fiscais, mantendo-se íntegra sua exigibilidade.

5. O princípio da economia processual e da eficiência na prestação jurisdicional recomenda o prosseguimento da execução fiscal quanto aos créditos válidos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação provido.

Tese de julgamento: “A declaração de inconstitucionalidade da TACIN não implica na extinção total da execução fiscal quando existentes outros créditos tributários válidos na CDA, devendo o feito prosseguir quanto a estes.”

Dispositivos relevantes citados: não há menção.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT - AC 1005273-58.2019.8.11.0045, Rel. Des. Edson Dias Reis, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21/03/2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da execução fiscal n. 1017421-02.2020.8.11.0002 ajuizada em face de
MULTIMETAL ENGENHAIA DE ESTRUTURAS LTDA
e
OUTROS
, declarou a inconstitucionalidade dos créditos de TACIN e, na forma do art. 924, III, do CPC, julgou extinto o feito executivo
.

A parte apelante alega que a decisão recorrida desconsiderou que a execução fiscal não se limita à cobrança do crédito tributário de TACIN declarado inconstitucional, mas também envolve a CDA n. 2020376751, cujos créditos possuem natureza distinta e não foram objeto de análise ou declaração de inconstitucionalidade.

Afirma que a sentença viola os princípios do devido processo legal e da economicidade processual, uma vez que extinguiu integralmente o processo de execução fiscal sem observar a existência de outros créditos válidos..

Com base nesses fundamentos, requer a reforma integral da decisão, para determinar o prosseguimento da execução fiscal quanto à CDA n. 2020376751.

Os executados, embora devidamente intimados, não apresentaram contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, registro que o recurso apresentado preenche os requisitos extrínsecos, tais como regularidade formal e preparo, assim como os requisitos intrínsecos, incluindo cabimento, legitimidade, interesse recursal e a inexistência de fato extintivo ou impeditivo do direito de recorrer, o que autoriza o reconhecimento de sua admissibilidade e a consequente análise do mérito da pretensão recursal.

Conforme exposto no relatório, o presente recurso busca a reforma da sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau, que extinguiu o executivo fiscal reconhecendo a inconstitucionalidade do crédito tributário de TACIN.

Consta dos autos que, após regular trâmite processual, o Juízo de primeiro grau proferiu sentença nos seguintes termos:

“Sendo assim e uma vez que as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo STF, nas ações diretas de inconstitucionalidade, produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal (art. 102, § 2º, CF), inexistindo modulação dos efeitos, deve ser declarada de ofício a inconstitucionalidade do crédito de TACIN.

Ante o exposto, de ofício, declaro a inconstitucionalidade dos créditos de TACIN objetos desta execução fiscal e, na forma do art. 924, III, do CPC, julgo extinto o feito executivo.

Sem custas ou honorários.

Sentença não sujeita a remessa necessária (CPC, art. 496, § 3º, II).” [Id. 252930854]

Irresignada, a parte apelante interpôs o presente recurso de apelação.

Diante dessas considerações, passo à análise da presente insurgência recursal.

A questão submetida à apreciação é simples e não demanda maiores digressões, especialmente porque a execução fiscal foi proposta para a cobrança de créditos tributários consubstanciados nas Certidões de Dívida Ativa (CDA’s) n. 252930854 e n. 2020376751. Observa-se, contudo, que apenas a CDA n. 252930854 possui fato gerador relacionado à TACIN. Assim, a ação executiva deve prosseguir exclusivamente em relação à CDA n. 2020376751, que registra as seguintes infrações:

“1.5.30 - FALTA DE ESTORNO DE CRÉDITO FISCAL DE ICMS DEVOLVIDO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL.

2.13.7 - FALTA DE RECOLHIMENTO DO ICMS APURADO POR LEVANTAMENTO FISCAL.

16.3.31 - FALTA DE EMISSÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS.

16.23.3 - OMISSÃO DE ENTREGA DE CÓPIA DE NOTA FISCAL À GINF.”

Nesse sentido:

E M E N T A RECURSOS DE APELAÇÃO — EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – RECONHECIMENTO DA NULIDADE INTEGRAL DA CDA EM FACE À INCONSTITUCIONALIDADE DA TACIN – INSURGÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA QUANTO AOS DÉBITOS DE ICMS – LEGALIDADE DA COBRANÇA – IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL QUANTO AOS DÉBITOS LEGÍTIMOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INCIDÊNCIA SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Se resta afastada a legalidade da cobrança de apenas parte dos débitos tributários cobrados na CDA e inexiste qualquer fato que impossibilite a cobrança dos demais valores, o prosseguimento da CDA em relação a esses é medida que se impõe
. (omissis)

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1005273-58.2019.8.11.0045, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 21/03/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/04/2023) [destaquei]

À vista exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO
, para o fim de determinar o prosseguimento do feito em relação
à CDA n. 2020376751
.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024